Tribunal: STF
Processo: Rcl 49790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Consórcio Intervias em face de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1012648-74.2016.8.26.0053/50001), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.



     2. Na origem, foi ajuizada ação ordinária buscando a declaração de nulidade da criação de reservas técnicas operacionais (RTOs) para que o serviço de transporte coletivo de passageiros fosse prestado por Operadores Regionais Coletivos Autônomos (ORCAs) mediante simples “autorização” do Poder Público.



     3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, porquanto entendeu não haver qualquer nulidade quanto às cláusulas contratuais que estabelecem o sistema de ORCAs/RTOs. Na sequência, a parte ora reclamante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pela 1ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, tendo sido mantida a sentença.



     4. Interposto recurso extraordinário e o subsequente recurso extraordinário com agravo, foram os autos remetidos a esta Corte (ARE 1.121.277, Rel. Min. Celso de Mello). Reconhecida a similitude com o Tema 854 da repercussão geral (ARE 1.001.104-RG), o Ministro relator determinou o sobrestamento dos autos na origem até o julgamento do recurso paradigma.



     5. Com o julgamento do Tema 854 pelo STF, a Presidência da Seção de Direito Público determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Fracionário, para eventual juízo de adequação. A Turma julgadora não se retratou. Os autos então retornaram ao Presidente da Seção de Direito Público, que assim decidiu:



     



    “Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do disposto art. 1.030, inc. II, Código de Processo Civil e, diante das decisões de fls. 1.569-77 e 1.669-86, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto com o Tema 854/STF”.



     



     



    6. Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo interno, com base no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. A Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que a decisão da Turma julgadora está em perfeita consonância com o paradigma do Tema 854 da repercussão geral. Confira-se a ementa:



     



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    - A questão da prestação de serviço público de transporte coletivo poder ser implementada mediante simples credenciamento de terceiros sem licitação é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 1.001.104/SP TEMA 854/STF.



    Agravo desprovido”.



 



    7. Contra esse acórdão foi ajuizada a presente reclamação, na qual a reclamante alega que houve aplicação inadequada do Tema 854 ao caso concreto. Sustenta que o STF, no julgamento do paradigma de repercussão geral, determinou a anulação do contrato-padrão STM/EMTU nº 33/2006, relativamente à reserva técnica operacional (RTO). Destaca que, não obstante o Ministro Celso de Mello tenha reconhecido a identidade entre a questão discutida no ARE 1.121.277 e o paradigma do Tema 854 (RE 1.001.104), o TJ/SP manteve inalterado o acórdão que reconheceu a validade das cláusulas atacadas e, consequentemente, a adequação ao Tema 854. Requer sejam julgados procedentes os pedidos, para que seja declarada a nulidade das disposições relativas à reserva técnica operacional (RTO), paralisando-se as atividades dos operadores regionais coletivos autônomos (ORCAs), conforme decidido no paradigma do Tema 854.



    8. Em 03.11.2021, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo, impugnar o pedido formulado na reclamação em curso. Na sequência, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 16). A autoridade reclamada prestou as informações (doc. 18). A parte beneficiária não se manifestou. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial da reclamação, para que o recurso extraordinário fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (doc. 20).



      9. É o relatório. Decido.



     10. Por ocasião do julgamento do RE 1.001.104-RG (Tema 854), de relatoria do Min. Marco Aurélio, o Plenário desta Corte decidiu que a implementação do serviço de transporte público coletivo deve se dar sempre mediante licitação, ressalvadas hipóteses excepcionais. Confira-se a ementa do julgado:



     



     



    TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. (RE 1.001.104-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.06.2020)



     11. Ao proferir o voto condutor, o Ministro Marco Aurélio consignou o seguinte:



     



    […]



    O serviço de transporte coletivo de passageiros deve ser prestado pelo Poder Público ou, a teor do artigo 175 da Constituição Federal, mediante atuação de terceiro, após o certame – democrático e republicano –, a permitir a participação geral em igualdade de condições. Descabe admitir que o transporte possa ser implementado por meio de simples credenciamento de terceiros, sem licitação, atropelando-se contratos em vigor.



    […]



    A legislação local encerrou drible ao artigo 175 da Lei Maior.



    Provejo o extraordinário, assentando a não recepção, na parte em que permitida a criação de linhas metropolitanas de transporte coletivo destinadas à execução de serviços especiais, do Decreto nº 24.675/1986 do Estado de São Paulo e, por arrastamento, da Resolução nº 80, de 8 de dezembro de 2006, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, por meio da qual consolidadas resoluções que regulamentaram o Sistema ORCA. Confiro à expressão “autorizações” contida na alínea “c” do inciso II do artigo 2º da Lei estadual nº 7.450/1991 interpretação conforme à Constituição, restringindo o alcance a situações comprovadamente excepcionais, restabelecido o entendimento constante da sentença, com a anulação do contrato-padrão STM/EMTU nº 33/2006, relativamente à reserva técnica operacional, paralisando-se a atividade dos condutores regionais coletivos autônomos. Eis a tese: “Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação.”



     



     



    12. No caso em exame, a 1ª Câmara de Direito Público, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela validade das cláusulas contratuais que estabelecem o sistema de ORCAs/RTOs. Confira-se trecho do acórdão proferido pela Turma julgadora, que não exerceu o juízo de retratação:



     



    [...]



    A meu ver, não é o caso de reforma do julgado para adequação ao entendimento já assentado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no 1.101.104/SP, que impõe manter o desprovimento do apelo, resultando na improcedência da demanda, tal como consta no dispositivo do v. acórdão de apelação.



    Constou do v. acórdão recorrido transcrição da r. sentença mantida, que:



    ‘não prospera a alegação do requerente em irregularidade em razão de ausência de regular certame licitatório. Como demonstrou a ré, os operadores foram pré-selecionados e habilitados à contratação mediante entrega da documentação necessária, vistoria do veículo e diplomação (credenciamento), recebendo para tanto o Certificado de Registro Cadastral CRC e o Certificado de Registo de Operação CRO, em plena conformidade à resolução no 37/99 da STM, a qual estabelece as diretrizes específicas para a implantação dos ORCAs no sistema regular’.



     



     



    13. Dessa forma, o órgão reclamado, ao aplicar inadequadamente a tese de repercussão geral, reconhecendo a validade de sistema de transporte coletivo implementado à margem de processo licitatório (RTO/ORCA), descumpriu a decisão desta Corte proferida no julgamento do RE 1.001.104-RG (Tema 854).



     14. Portanto, o acórdão proferido pela Turma julgadora, objeto de recurso extraordinário interposto na origem, não está em conformidade com a tese adotada no julgamento do recurso paradigma, o que enseja a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC/2015.



     15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a desconformidade entre a decisão reclamada e o entendimento adotado no paradigma do Tema 854, bem como a inobservância, pela instância a quo, do disposto no art. 1.041, caput, do CPC/2015, determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Corte para que seja realizado o juízo definitivo de admissibilidade.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator